Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17 LEI 11.101/2005. REJEITADA. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ART. 9o, II LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 331 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por empresa pública que busca habilitação retardatária de crédito no rol de credores da massa falida. A exordial foi indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485 todos do CPC, em virtude de a autora não ter apresentado planilha com a atualização do crédito nos termos do artigo 9o, II da Lei 11.101/2005.
2. O artigo 17 da Lei 11.101/2005 prevê o recurso agravo de instrumento como apto para decisões a respeito da impugnação de créditos. Tendo havido indeferimento da exordial, o recurso cabível pode ser a apelação, conforme previsão do artigo 331, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 189 da Lei de Falências porquanto a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente impugnação do crédito.
3. Considerando-se a não apresentação por parte do autor da planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, não merece reparo a sentença que indeferiu a inicial por falta de requisito legal. (Acórdão 1297038, 07267684120198070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apelo não provido.